Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725463-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANTONIA ARAUJO LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante requereu, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade de justiça. Foi concedido prazo de 5 dias para que ela comprovasse a alegada situação financeira (ID 60754653). A agravante requereu prazo de 48 horas para efetivo cumprimento da determinação, o que foi deferido por este Relator (ID 61273212/61560108). Em nova petição, juntou guia de recolhimento sem comprovante de pagamento (ID 61834956). Foi preferida decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 62123527). Na ocasião, a agravante foi intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). A agravante permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Incumbe ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento. No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade. Intimada para o recolhimento do preparo, a agravante não cumpriu a determinação judicial no prazo assinalado, o que acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.? (TJ-DF 07304013920188070001 1418757, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)”. - grifou-se “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07120383920218070020 1775085, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)”. - grifou-se Caracterizada a deserção do agravo, não é possível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator